Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-27.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.

Para os fins do artigo 1.040 do CPC, o c. STJ fixou as seguintes teses:

“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (Tema 620/STJ).

“Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema 958/STJ).

Inexistindo provas acerca da prestação efetiva do serviço, deve ser declarada a abusividade da tarifa de avaliação de bem.

É nula a cláusula contratual que estipula a cobrança de seguro de proteção financeira, com fulcro no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Verificada a abusividade da cobrança, impõe-se a repetição do indébito na forma simples, uma vez que a cobrança extrajudicial foi feita lastreada no contrato, cuja revisão somente agora se operou.